Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722590-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de petição, apresentada por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, endereçada ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ e protocolada perante a segunda instância deste Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID no 47648680. A decisão de ID no 47687794 determinou a intimação do peticionante para, em cinco dias, discorrer acerca da competência deste TJDFT para julgar a matéria, uma vez que a petição é dirigida ao Conselho Nacional de Justiça e objetiva a apuração de possíveis irregularidades praticadas por magistrados, sob pena de indeferimento da inicial. O prazo transcorreu sem resposta (ID no 48162923). O indeferimento da inicial é medida que se impõe, em face da inadequação da via eleita, pois a pretensão do peticionante não poderá ser apreciada nesta Câmara Cível. Forte nestes fundamentos rejeito liminarmente a petição inicial, em conformidade com o art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 27 de junho de 2023 13:39:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador